Tribunal: TJDFT
Processo: 0711388-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0711388-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ARTENIO GUIMARAES ATAIDES IMPETRADO: INSTITUTO AOCP, SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O ARTÊNIO GUIMARÃES ATAÍDES impetrou o presente mandado de segurança, com pedido de tutela provisória em face de ato praticado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL e pelo INSTITUTO AOCP consistente na sua inaptidão na fase de Sindicância de Vida Pregressa e Investigação Social no Concurso Público para provimento de cargos de Policial Penal do Distrito Federal (Edital 001/2022). Na oportunidade, o impetrante requereu os benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Passo a decidir. O impetrante acostou declaração de hipossuficiência de recursos financeiros; e fez juntar contracheque do mês de março de 2023, pelo qual se extrai rendimentos brutos mensais de R$ 5.888,20 (cinco mil, oitocentos e oitenta e oito reais e vinte centavos) no cargo de Policial Penal do Estado de Goiás, que atualmente ocupa (ID 45114963). Em mandado de segurança não há condenação a pagamento de honorários advocatícios (no artigo 25 da Lei 12016), e as despesas processuais se resumem ao pagamento das custas, as quais são módicas na justiça do Distrito Federal. Diante disso, considerando a renda auferida, o impetrante não pode ser considerado economicamente hipossuficiente para os fins do presente mandado de segurança, motivo pelo qual indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se o impetrante da presente decisão, bem com para que recolha as custas iniciais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se o impetrante para que, no mesmo prazo acima, junte cópia do ato administrativo impugnado no presente mandado de segurança, sob pena de indeferimento da inicial. Brasília, 30 de março de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora